Tribunal: TJSP
Processo: 3001326-46.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3001326-46.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada WAGNER OSWALDO PEDRON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001326-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.765-V
2
Embargos de Declaração no 3001326-46.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Estado de São Paulo
Embargado: Wagner Oswaldo Pedron
Comarca: São Paulo
2a Juíza: Ana Liarte
Voto no 16.765
Ementa:
Embargos declaratórios. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos declaratórios tirados do V. Acórdão de
fls. 33/37 que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela FESP,
ora embargante, aplicando-lhe penalidade por litigância de má-fé.
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo pretende sanar
omissão no julgado quanto à ausência de fundamentação que justifique o
percentual da sanção aplicada.
É o relatório.
Os embargos não podem ser acolhidos.
Estes embargos não têm intenção de sanar as irregularidades
indicadas no artigo 1.022 do CPC, vez que o V. Acórdão analisou expressamente
a questão, conforme se lê:
A fazenda pública atazana o credor e desatende ao
interesse público primário ao protelar o cumprimento de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001326-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.765-V
3
obrigação instrumental na fase de liquidação, e não pode
ver nisto reconhecida algum tipo de inércia de sua vítima.
O caso presente só autoriza reconhecer a litigância de
má-fé da agravante que apresenta recurso protelatório e por
tal deve pagar multa de 5% do valor da execução conforme
as disposições dos art. 80, inciso VII, e 81, do CPC.
Logo, os embargos têm caráter infringente, o que não se
admite.
De resto, a matéria encontra-se prequestionada nos termos do
artigo 1.025 do Novo CPC.
Pelo exposto, o voto é pela REJEIÇÃO dos embargos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator